Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BAIXA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. DEVIDA. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre a inscrição e manutenção do nome do autor em cadastro de inadimplentes após quitação de acordo entabulado. O juízo de origem, considerando indevida a manutenção da inscrição do débito do autor no rol de inadimplentes, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de débitos, relativo ao contrato n. 5140871890155000, e condenar as requeridas na obrigação de excluir as restrições relativas ao débito declarado inexistente dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00.
1.1 Irresignado, o segundo réu interpõe o presente recurso inominado, insurgindo-se tão somente quanto ao capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer. Requer que seja determinada a exclusão da aplicação da multa, substituindo-a por expedição de ofício. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da multa estipulada e pela fixação de prazo máximo para sua incidência.
2. Inicialmente, não merece acolhimento o pedido de nulidade das astreintes e expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito, por parte do juízo, para baixa da negativação. Isto porque cabe ao próprio recorrente promover a baixa do nome do recorrido, sobretudo porque é de responsabilidade de quem realizou a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes promover a sua exclusão. Desse modo, subsiste a obrigação de fazer, nos exatos termos da r. sentença, mediante a cominação de multa, para o caso de descumprimento.
3. Outrossim, a premissa do estabelecimento de multa diária é forçar o cumprimento da decisão judicial, emprestando-lhe maior eficácia. Assim, não antevejo qualquer dificuldade que justifique eventual descumprimento da ordem judicial nos seus exatos termos e prazo fixado (15 dias), e que possa reclamar a limitação de multa (astreintes), quando fixada em valor razoável e proporcional.
4. Desta forma, não há o que se falar em limitação da multa em valores módicos, sob pena de desprestígio da própria ordem judicial, perda da sua eficácia e força de coerção. Se a parte não deseja arcar com a multa, basta tão-somente cumprir fiel e integralmente, a(s) decisão(ões) judicial(is) correspondente(s), no(s) seu(s) respectivo(s) prazo(s), que dela(s) se livrará por completo.
5. Por outro lado, a multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) foi fixada em montante suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sendo razoável e proporcional, razão pela qual não há que se falar em sua redução.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.